Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726316-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GEORGE LUCAS DE AQUINO SA, SAMUEL SOARES AQUINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Observe a Secretaria o requerimento de ID 48104737. Quanto ao pedido de ID 48120953, formulado pela defesa de George Lucas de Aquino Sá, a questão somente será apreciada após a interposição de eventual recurso contra o acórdão, não havendo falar em hipotética devolução do prazo. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator